Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-30.2018.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE LOTE DO CONDOMÍNIO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DESFILIAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINAIS. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP, TEMA 882 E DO RE 695.911, TEMA 492.

I - As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e do RE 695.911 (Tema 492) não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, por se tratarem de situações fáticas distintas.

II – O autor adquiriu terreno em loteamento irregular, participou das assembleias de associação de moradores e realizou o pagamento das taxas condominiais durante vários anos. Assim, não lhe é lícito invocar o direito de livre associação e desfiliação, art. 5°, inc. XX, da CF para postular a exclusão do seu lote do Condomínio e desonerar-se do pagamento das taxas associativas, sob pena de enriquecimento sem causa, pois os serviços prestados e benfeitorias realizadas continuam à sua disposição.

III – Apelação desprovida.